Tribunal: TJDFT
Processo: 0014024-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0014024-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES VIEIRA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Vistas as partes, em 5 (cinco) dias, sobre o teor da certidão de id. 20419497, na qual consta informação quanto a ausência de julgamento do recurso de apelação nos autos do processo no 0024646- 45.2010.4.01.3400 perante a Justiça Federal do DF. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora